Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. APENADO QUE DESOBEDECE À ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FALTA MÉDIA NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA GRAVE. ART. 50, I e VI, C/C O ART. 39, II e V, AMBOS DA LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento de falta disciplinar como de natureza grave (prevista em rol taxativo, estabelecido no art. 50 da LEP) impõe rigorosas restrições aos direitos individuais do apenado, uma vez que repercute na regressão de regime prisional, na perda de parte de dias remidos e na reabertura da contagem de prazo para obtenção de nova progressão, o que, com certeza, é uma resposta mais severa do Estado ao apenado infrator.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a desobediência aos agentes penitenciários se constitui em falta grave, conforme previsão do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e provido.